Tribunal: STF
Processo: HC 216217
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado decisão monocrática proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 739.224/SP.



    Narra o impetrante, em suma, que: a) o paciente foi denunciado pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, do CP, porém, a denúncia foi julgada improcedente por ausência de provas; b) em sede de apelação, o Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso do Ministério Público para condenar o acusado e os corréus à pena de 8 (oito) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, sem qualquer análise documental; c) não há nenhum elemento de prova sobre o envolvimento do paciente no delito em questão, mas apenas mera inferência subjetiva feita pelo Tribunal de origem.



    Em razão do exposto, requer, em liminar, a concessão de liberdade provisória até o julgamento final do habeas corpus e, no mérito, o restabelecimento da sentença absolutória.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128.693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14.10.2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86.367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30.09.2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Nada obstante, no caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto, sendo caso de concessão da ordem, de ofício.



    2.1. No caso, verifico que o Magistrado de primeiro grau, entendendo insuficientes as provas de autoria delitiva, absolveu o ora paciente WILLIAN NAZÁRIO FERREIRA e os corréus KLEBER GALVÃO e ISAÍAS DE JESUS VIEIRA, com base na seguinte fundamentação (eDOC 2):



    “[...] A ação penal é improcedente. Embora haja a materialidade esteja demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 04/07), não há provas suficientes da autoria. A vítima Alessandra relatou que trabalhava no estabelecimento, quando foi abordada por um assaltante armado. Ele pediu pelo dinheiro do caixa e conversou com outros dois comparsas. Nesta data, afirmou não ter condições de reconhecer nenhum dos réus. Acrescentou que já faz bastante tempo, que estava nervosa e que não pode acusar nenhum deles sem ter certeza. Os réus negaram qualquer envolvimento. Disseram que não praticaram o roubo e não sabe quem foram os autores. Os policiais militares Sérgio Filipe e Bruno Cesar declararam que foram informados do roubo, das características do veículo envolvido e o localizaram no dia seguinte. Ele era conduzido pelo corréu Isaías. Disseram que encontraram dinheiro e objetos de valores, sem que ele tenha informado a procedência. Isaías não foi reconhecido pela vítima. O investigador Marco Antonio Matos informou que investigava vários roubos ocorridos na época. Efetuou a prisão do corréu Kleber e ele confessou a prática de diversos crimes, indicando e envolvimento de comparsas. Especificou qual crime foi praticado por cada comparsa. Assim, diante do que foi apurado em juízo, não se pode informar, com a certeza necessária, que os réus foram os autores do crime. A vítima afirmou de maneira categórica que não tem condições de efetuar o reconhecimento e não há outros elementos comprovando a autoria. Os indícios apontados pela Promotoria são insuficientes para a condenação. O art. 155, caput, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 11.690/08, dispõe o seguinte: “O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”. Assim, diante da nova sistemática referente à prova e considerando-se os princípios constitucionais da presunção de inocência e da dúvida, forçosa a absolvição. ANTE O EXPOSTO, julgo improcedente a presente ação penal e ABSOLVO os réus KLEBER GALVÃO, WILLIAN NAZÁRIO FERREIRA e ISAÍAS DE JESUS VIEIRA, qualificados nos autos, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Decorrido o prazo recursal, tornem conclusos para deliberações a respeito do corréu João Bruno.”



    Tal entendimento, contudo, foi reformado pela Corte de origem, que entendeu pela suficiência de provas para a condenação do paciente e dos corréus, nos seguintes termos (eDOC 4, p. 3-18):



    “[...]



    É do caderno processual que os acusados Kleber, João Bruno e Willian, previamente ajustados, adentraram o estabelecimento aludido na denúncia e, mediante o emprego de arma de fogo, anunciaram o roubo, exigindo a entrega do dinheiro que havia no caixa. Evadiram-se, em seguida, no veículo VW Gol placas MSR-4253, conduzido por Isaias, que os aguardava nas proximidades do estabelecimento. 



    Posteriormente, Kleber foi preso por outro roubo, oportunidade em que relatou vários crimes, dentre eles o aqui apurado, e delatou os comparsas. 



    Na fase inquisitiva, João Bruno e Isaias negaram a prática delitiva. O primeiro disse que, no dia do roubo, estava em casa ajudando a mãe e a avó para as festividades de final de ano e que foi abordado pela polícia na rua. Conhece apenas Isaias de vista (fls. 09/10).



    Isaias, por sua vez, contou que apenas deu carona para três pessoas, que conhece de vista, mas João Bruno não estava entre eles. Pela carona, ganhou R$ 100,00 e não sabe se eles teriam praticado qualquer crime, até porque não viu arma com eles. Foi preso na via pública e o dinheiro que trazia consigo era proveniente de um saque que havia feito relativo a férias (fls. 30/1). 



    Já Kleber confessou os roubos à mercearia e à loja de roupas Missão, este praticado no mesmo dia daquele aqui apurado. Disse que agiu na companhia do “Japa”, “Evertinho” e Willian Nazário, no assalto praticado contra a loja e que, após o crime, evadiram-se a pé. Quanto àquele praticado contra a mercearia, estava na companhia de “Evertinho”, “Japa” e “Du Ranho”, sendo que este ficou no “cavalo”, um Uno branco, mas não chegou a participar desse crime, porque se arrependeu e foi embora antes do início da execução. Já, no tocante àquele praticado contra o açougue (aqui apurado), disse que chegou a ir até o local, mas ficou parado na rua, em frente ao estabelecimento. “Japa” e Willian Nazario entraram e praticaram o roubo, sendo que o “cavalo” foi feito por um indivíduo loiro, gordo, com tatuagens nas costas, o qual estava com um veículo VW Gol preto fosco. Deste roubo também não participou, pois se arrependeu e ficou do lado de fora, parado defronte ao açougue. Não ficou com nenhum dinheiro proveniente desse crime (fls. 71/2). 



    Willian, foi ouvido apenas em pretório e, na oportunidade, negou a prática delitiva de forma singela, dizendo não conhecer os corréus (fl. 323). 



    Isaias sustentou a mesma versão apresentada na delegacia, reafirmando que, no dia dos fatos, apenas deu carona a três colegas, que disseram que teriam se envolvido em uma briga no centro da cidade, mas nenhum deles se tratava dos corréus (fls. 324/5). 



    Kleber contou outra história, passando a negar o roubo desta feita, dizendo não saber quem foram os autores. Disse que foi levado à delegacia, onde apanhou e acabou assinando uns papéis sem ler. Os policiais queriam que acusasse os demais, mas conhece apenas Willian, pois cresceram juntos (fls. 321/2). 



    Entanto, as negativas externadas não convencem, pois, além de isoladas no contexto probatório, cedem diante dos firmes depoimentos da vítima e testemunhas. 



    A vítima Alessandra Aparecida Pereira foi ouvida em duas oportunidades na fase inquisitiva, quando bem esclareceu a dinâmica do ocorrido, descrevendo a conduta praticada por cada um dos ladrões. Declarou que é caixa do estabelecimento espoliado e que, no dia dos fatos, estava trabalhando normalmente. Atendia um telefonema, quando se aproximou um rapaz, que se dirigiu ao balcão com a mão na cintura. Ato contínuo, outro veio em sua direção, colocou a arma sobre o balcão do caixa e exigiu a entrega de todo o dinheiro. Reconheceu este, como sendo Kleber Galvão. Depois, reparou no outro que ficou dando cobertura, reconhecendo-o, posteriormente, como sendo João Bruno. Aquele que ficou no balcão, atrás dos clientes, era Willian Nazário. No momento em que Kleber pegava o dinheiro, João Bruno ainda falou que queria cartão de recarga de celular, mas, nesse momento, foi questionado por Willian, que disse “tá em cima...tá em cima...” e mandou que fossem embora, porque já estavam na posse do dinheiro. Soube que uma das clientes que ali se encontrava conseguiu perseguir o veículo no qual os roubadores entraram. Tratava-se de um VW Gol, preto fosco. A placa foi anotada. Soube, também, que após o roubo ao açougue, o estabelecimento de seu conhecido Missão também foi assaltado pelos mesmos roubadores, os quais, inclusive, são moradores da vizinhança. Em juízo, acrescentou que, no dia seguinte, soube da prisão de “gordo”, porém, não foi fazer o reconhecimento, porque o motorista não entrou no açougue com os demais roubadores. Disse, ainda, que mora no bairro Padre Bento, trabalha no comércio e, por isso, tem muito medo (fls. 61/vº, 119 e 319/20). 



    Cediço que, em casos tais, a palavra da vítima assume máxima relevância, justamente porque, a par de se tratar de infração cometida, em regra, à sorrelfa, ausente interesse seu em increpar, graciosamente, o acionado.



    [...]



    E esse relato foi todo roborado pelos firmes e coesos depoimentos dos agentes da ordem, que, em juízo, depuseram conforme o constante da exordial. 



    Os policiais militares Sérgio Filipe Albuquerque Silva e Bruno Cesar Pereira de Souza contaram que, no dia seguinte ao roubo, abordaram o veículo que era conduzido por Isaias. No interior do carro, encontraram R$ 800,00 e objetos de valores, cuja procedência ele não soube explicar. Quem anotou as placas do veículo foi uma funcionária que viu o momento em que os roubadores nele entraram, logo após o roubo, onde já havia uma pessoa esperando por eles. Segundo relatou a vítima, dois indivíduos eram os executores, o terceiro ficou na porta do estabelecimento e o quarto deu fuga no veículo, cujas placas foram anotadas e que eram do carro de Isaias (fls. 91/2 e 306/7). 



    Luis Antonio Scalet Junior contou que participou das investigações do roubo ao açougue e outros dois praticados na mesma época. Abordou Anderson e ele apontou o nome dos comparsas, que seriam Kleber, Willian, Isaias, “Du Ranho”, Evertinho (menor) e João Bruno. Localizou Kleber e ele confirmou a participação no roubo do açougue. Isaias era o responsável por dar fuga no veículo Gol preto fosco. Quem participou da abordagem foi João Bruno, Kleber e Willian. Os demais comparsas participaram dos outros crimes. Anderson foi preso posteriormente pela prática de outro roubo e Kleber afirmou que a arma utilizada no crime era dele Willian foi apontado como participante do roubo do açougue e em outros dois. (fl. 309). 



    Também Marcos Antonio Matos disse que, na época, participou da investigação de alguns roubos praticados na cidade, envolvendo um bar, uma loja de roupas e um açougue. Durante as diligências, chegaram até o acusado Kleber, que acabou confessando sua participação no crime, quando indicou o envolvimento de diversos comparsas. Não se recorda da participação de cada um deles nos referidos roubos, mas a comparsaria era alternada. Nem todos participaram de todos os roubos, mas todos já eram conhecidos dos meios policiais. Pelo que se lembra, a representante do açougue reconheceu dois ou três assaltantes, sendo que o acusado Kleber relatou que um deles ficou dando cobertura do lado de fora e o outro deu fuga em um veículo, cujas características foram, inclusive, indicadas por ele. As informações de autoria de crimes geralmente são feitas de forma anônima e foi a partir delas que chegaram até Kleber (fl. 308). 



    Não é de suspeitar-se da narrativa dos agentes da lei, em inexistindo fator ao revés e prestando eles compromisso como qualquer testemunha.



    [...]



    Nesse contexto, irrelevante não tenha a lesada renovado em pretório o reconhecimento que fez na polícia de Kleber e William, pois, como visto, tal foi suprido pelos depoimentos dos agentes da ordem, que ratificaram a identificação. 



    Depois, compreensível tal circunstância, haja vista o tempo transcorrido, eis que passados mais de três anos entre o fato e sua oitiva (30.12.11 fl. 1D e 25.11.15 fls. 319/20). 



    Some-se a isso, o quanto declarado pela lesada, no sentido de que “estava muito nervosa no dia, já faz bastante tempo e não pode acusar sem ter certeza”, valendo lembrar que ela ainda afirmou ter muito medo, pois trabalha no comércio e mora no bairro Padre Bento (fl. 319). 



    E Isaias não tinha mesmo como ser reconhecido, pois ficou na direção do automotor, dando cobertura à empreitada criminosa e fuga aos comparsas, tanto que foi detido no dia posterior ao roubo, na posse de considerável quantia em dinheiro, cuja licitude da origem sequer comprovou, sem contar que o veículo de fuga lhe pertencia, como apurado. 



    Assim, diante desse quadro probatório, respeitado o entendimento esposado na instância precedente, o caso é mesmo de condenação, inclusive pelo fato de não haver razão para a vítima e os agentes da ordem lançarem, indevidamente, acusação tão grave contra os acusados. 



    Acrescente-se que Isaias é reincidente em delito da mesma natureza, sendo certo que estava ainda em cumprimento de pena, quando do cometimento do crime (fl. 166). Willian ostenta condenações definitivas, uma delas pelo mesmo delito (fl. 173), e Kleber, apontamentos negativos em seus antecedentes (fls. 168/9), o que não deixa de ser significativo, diante do mais argumentado acima. 



    Passa-se à dosimetria. 



    Para Kleber, fixam-se as bases no mínimo, partindo-se de 04 anos de reclusão e 10 dias-multa. 



    Já para Willian, pratica-se a elevação 1/6, sopesadas as condenações definitivas que ostenta, uma delas pelo mesmo crime (fls. 173 e 193), fatos a denotarem personalidade distorcida, inclinada para a criminalidade, ainda que não se possa falar em maus antecedentes (repercussão geral RE 591.094 e Súmula 444 do STJ). 



    Parte-se, então, de 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa, com relação a ele. 



    Quanto a Isaias, elevam-se as reprimendas de 1/5, porque ele possui maus antecedentes (fl. 207), ficando as penas em 04 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão e 12 dias-multa. 



    Na sequência, para o último (Isaias), pratica-se nova elevação de 1/4, dada a reincidência específica (fl. 166), alcançando-se 06 anos de reclusão, mais 15 dias-multa. 



    Por fim, porquanto bem delineadas as duas majorantes (emprego de arma e comparsaria), pratica-se o aumento de 3/8 para todos eles, fração que se mostra adequada à espécie, máxime em face do elevado grau de intimidação e humilhação que as circunstâncias elevatórias impuseram à ofendida, como visto. 



    Realmente, foi utilizada arma de fogo, o que a externar potencial ofensivo elevado e, por conseguinte, de maior poder intimidatório, a par de numerosos os agentes (fls. 61/vº, 119 e 319/20). 



    Saliente-se que a causa do emprego de arma independe da apreensão e perícia do artefato, se comprovada pela palavra da vítima e/ou prova testemunhal, como na espécie.



    [...]



    Penas finais: a) 05 anos e 06 meses de reclusão e 13dias-multa, diária mínima, para Kleber; b) 06 anos e 05 meses de reclusão, e 15 dias-multa, diária mínima, para Willian; e c) 08 anos e 03 meses de reclusão e 20 dias-multa, diária mínima, para Isaias. 



    E o regime inicial adequado é o fechado, não só pela extensão da pena de um dos increpados e extrema gravidade da conduta, que vem provocando desassossego na sociedade, mas, ainda, porque demonstraram os réus frieza, ousadia, sintonia íntima e profissionalismo na execução do delito, sem falar na recidiva específica de um deles e apontamentos negativos quanto aos outros dois (fls. 164/73). 



    Tudo a externar profunda intimidade com a atividade espúria e periculosidade.”. (grifei)



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, não conheceu da impetração ao concluir que o acolhimento do pleito deduzido pelo impetrante, referente à absolvição do paciente por ausência de provas da autoria, demandaria o reexame de fatos e provas, procedimento inviável na via estreita do habeas corpus (eDOC 3).



    2.2. Inicialmente, esclareço que a análise da questão versada na inicial prescinde de revolvimento da matéria fático-probatória dos autos, providência que seria inviável na via estreita do habeas corpus. Em verdade, o caso desafia o enfrentamento de questão eminentemente jurídica, relativa à robustez da prova da autoria para a condenação do paciente.



    Tem-se, de fato, o confronto entre a sentença absolutória, emanada em 1° grau, e o acórdão condenatório exarado pelo TJSP, a demandar o mero controle de legalidade entre as fundamentações exaradas em ambos os decisum. 



    Tal proceder está em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte, no sentido de que a “mera revaloração jurídica dos fatos, a partir do acervo colhido nas instâncias ordinárias, distingue-se do revolvimento do conjunto fático e probatório dos autos.” (HC 192.115 ED, Relator(a) Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 17.02.2021)



    2.3. No caso concreto, conforme extrai-se da sentença absolutória, a vítima em questão alegou não ter condições de reconhecer nenhum dos réus, que, por sua vez, negaram qualquer envolvimento com a prática delitiva em questão.



     



    Por outro lado, os policiais militares Sérgio Felipe e Bruno Cesar declararam que foram informados sobre o roubo e localizaram o veículo no dia seguinte, porém, o condutor do automóvel não foi reconhecido pela vítima. Já o investigador Marco Antonio Matos informou que investigava vários roubos ocorridos na época, quando efetuou a prisão do corréu Kleber, que confessou a prática de diversos crimes, indicando o envolvimento dos comparsas e especificando a prática de cada um deles.



    Ao prover o recurso de apelação do Ministério Público, o Tribunal de origem destacou o depoimento da vítima prestado na fase policial, sustentando que o fato desta não ter renovado o reconhecimento que fez de Kleber e William na polícia seria irrelevante, pois teria sido suprido pelos depoimentos dos “agentes da ordem”, que ratificaram a identificação.



    Sobre os referidos depoimentos, prestados em juízo, consta do acórdão condenatório que os policiais militares acionados por ocasião da prática do roubo localizaram o condutor do veículo supostamente utilizado pelos roubadores para empreender fuga, cuja placa foi anotada por “uma funcionária que viu o momento em que os roubadores nele entraram, logo após o roubo, onde já havia uma pessoa esperando por eles”.



    Já o investigador Luis Antonio Scalet Junior declarou ter sido informado sobre a prática de crimes e o envolvimento dos demais réus quando da prisão do corréu Kleber que, embora tenha confessado sua participação e indicado o envolvimento dos “comparsas”, em juízo negou o roubo, afirmando que não sabia quem tinham sido os autores, e sustentando que “foi levado à delegacia, onde apanhou e acabou assinando uns papéis sem ler. Os policiais queriam que acusasse os demais, mas conhece apenas Willian, pois cresceram juntos” (eDOC 4, p. 5).



    Nesse contexto, e conforme afirmado pelo Magistrado singular, não há elementos suficientes de prova da autoria, especialmente considerando que a vítima afirmou de maneira categórica não ter condições de efetuar, em juízo, o reconhecimento dos réus.



    No que diz respeito aos elementos apontados pela Corte de origem, resta patente a ausência de fundamentação idônea.



    Como se nota, o acórdão condenatório fundou-se na identificação feita pela vítima na fase inquisitorial que, embora não renovada em juízo, teria sido ratificada pelos depoimentos dos “agentes da ordem”. Contudo, os policiais militares apenas identificaram o veículo cuja placa foi anotada no momento do roubo, porém, o condutor não foi identificado pela vítima. 



    Por outro lado, a suposta participação do ora paciente no crime em questão teria sido confirmada pelo corréu Kleber ao investigador Marco Antonio Matos no momento de sua prisão. No entanto, em juízo o acusado negou o roubo, afirmou não saber quem eram os autores do crime e disse que, na delegacia, apanhou e acabou assinando uns papeis sem ler.



    Importa ressaltar que, ainda que a versão sobre a suposta violência sofrida pelo acusado Kleber fosse inverossímel, a confissão e a identificação dos corréus realizados ao investigador de polícia no momento da prisão são circunstâncias insuficientes para que se conclua pela autoria delitiva.



    Isso porque as declarações prestadas pelos policiais em juízo referem-se a um testemunho indireto, ou seja, um testemunho de “ouvir dizer”, o qual, isoladamente, não se mostra suficiente para embasar uma condenação. 



    Ademais, as ilações constantes no acórdão condenatório como não haver “razão para a vítima e os agentes da ordem lançarem, indevidamente, acusação tão grave contra os acusados” e de que “Willian ostenta condenações definitivas, uma delas pelo mesmo delito” afiguram-se genéricas, e por não promoverem um juízo de adequação ao caso concreto, tampouco afiguram-se aptas a sustentar um decreto condenatório.



    Do mesmo modo, o fato de o veículo supostamente utilizado para a fuga dos roubadores ter sido encontrado com o corréu Isaías é meramente circunstancial, não sendo apto a embasar, de forma inequívoca, a autoria delitiva.



    O princípio da presunção de inocência, que tem sua origem no direito romano pela regra do in dubio pro reo, foi consagrado no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal. Trata-se de princípio vetor do processo penal brasileiro, orientado pelo sistema acusatório e que tem, dentre as suas características, o ônus da prova da culpa atribuído acusação. 



    Indissociável dos postulados do contraditório e da ampla defesa, a presunção de inocência impõe tanto um dever de tratamento quanto um dever de julgamento. O dever de tratamento exige que a pessoa acusada seja tratada, durante todo o curso da ação penal, como presumidamente inocente; por outro lado, o dever de julgamento significa que recai exclusivamente sobre o órgão de acusação o ônus de comprovar de maneira inequívoca a materialidade e a autoria do crime narrado na denúncia – e não sobre o acusado o ônus da demonstração de sua inocência –, de sorte que, ao final da instrução processual, a dúvida deve inexoravelmente gerar decisão favorável ao réu. 



    Dessa forma, não pode o Tribunal atribuir aos réus o dever de provar a inocência, nem reconhecer a culpa por mera presunção, pois o ônus da prova da culpabilidade do agente é do Ministério Público.



    Nessa direção, registro os seguintes precedentes deste Tribunal:



    “"HABEAS CORPUS" […] AS ACUSAÇÕES PENAIS NÃO SE PRESUMEM PROVADAS: O ÔNUS DA PROVA INCUMBE, EXCLUSIVAMENTE, A QUEM ACUSA. - Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado. Já não mais prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação de o acusado provar a sua própria inocência (Decreto-lei nº 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5). Precedentes. - Para o acusado exercer, em plenitude, a garantia do contraditório, torna-se indispensável que o órgão da acusação descreva, de modo preciso, os elementos estruturais ("essentialia delicti") que compõem o tipo penal, sob pena de se devolver, ilegitimamente, ao réu, o ônus (que sobre ele não incide) de provar que é inocente. - Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário, por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida o dogma de que não haverá culpa penal por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita.” (HC 84.580, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 18.09.2009)



    “PENAL E PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO FUNDADA SOMENTE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS OBTIDOS NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL NÃO CORROBORADOS EM JUÍZO. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AÇÃO PENAL IMPROCEDENTE. 1. A presunção de inocência exige, para ser afastada, um mínimo necessário de provas produzidas por meio de um devido processo legal. No sistema acusatório brasileiro, o ônus da prova é do Ministério Público, sendo imprescindíveis provas efetivas do alegado, produzidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa, para a atribuição definitiva ao réu, de qualquer prática de conduta delitiva, sob pena de simulada e inconstitucional inversão do ônus da prova. 2. Inexistência de provas produzidas pelo Ministério Público na instrução processual ou de confirmação em juízo de elemento seguro obtido na fase inquisitorial e apto a afastar dúvida razoável no tocante à culpabilidade do réu. 3. Improcedência da ação penal.” (AP 883, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 14.05.2018)



    No caso, como dito, uma breve análise da fundamentação contida no acórdão condenatório é suficiente para se verificar a completa ausência de elementos concretos quanto à autoria do paciente no crime em comento.



    Desse modo, ao contrário do sustentado pelo Superior Tribunal de Justiça, a verificação da ilegalidade apontada não demanda o reexame dos fatos e provas contidos nos autos, mas tão somente a análise e revaloração da fundamentação utilizada para a comprovação da autoria atribuída a ora paciente.



    Logo, verifico que a condenação exarada pelo TJSP deve ser afastada em relação ao paciente, dada a ausência de provas suficientes de que tenha concorrido para a infração penal.



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º do RISTF, não conheço do  habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício para restabelecer a sentença de 1° grau, que absolveu o paciente da prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II, c.c. o art. 29, “caput”, ambos do Código Penal.



    Verificada a identidade de situações processuais entre o paciente e os corréus KLEBER GALVÃO e ISAIAS DE JESUS VIEIRA, estendo-lhes a ordem ora concedida, nos termos do art. 580 do CPP. 



    Comunique-se, com urgência, ao Juízo da causa.



    Comunique-se, ainda, ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e ao Superior Tribunal de Justiça, para dar-lhes ciência desta decisão.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 19 de dezembro de 2022. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente